Tribunal: TJMT
Processo: 1014644-45.2025.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014644-45.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[ROSINALVA COSTA DE ARAUJO - CPF: 008.314.951-11 (APELANTE), ROSIANE OLIVEIRA DIAS - CPF: 062.699.771-26 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINARES
:
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO ART. 41 DA LEI DE DROGAS
.
INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO IMÓVEL. FLAGRANTE DELITO.
N
ULIDADE DE DEPOIMENTO POR PERGUNTA INDUTIVA
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVAS TESTEMUNHAIS COERENTES E CORROBORADAS POR PROVAS MATERIAIS.
ALMEJADA A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
INVIABILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. PETRECHOS DE TRAFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO PARCIAL
. APLICAÇÃO DA ATENUANTE COM REDUÇÃO PROPORCIONAL.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 41 DA LEI DE DROGAS.
INAPLICÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
. MANUTENÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que reconheceu
a recorrente
como incursa no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, fixando pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta, em preliminares, nulidade por ausência de enfrentamento do art. 41 da Lei de Drogas, violação de domicílio e nulidade de prova testemunhal. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal, aplicação da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição do art. 41 da Lei de Drogas, além da revogação da prisão preventiva.

Questão em discussão:

A existência de nulidade por ausência de análise do art. 41 da Lei n. 11.343/2006 pela sentença.

A eventual ilicitude das provas decorrentes de suposta violação de domicílio em ação policial baseada em denúncia anônima.

A alegação de nulidade do depoimento por indução de resposta durante a audiência.

Se há nos autos elementos que autorizem a absolvição por insuficiência de provas.

A possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da causa de diminuição do art. 41 da mesma lei.

A viabilidade de revogação da prisão preventiva e fixação de regime
diverso do fechado.

III. Razões de decidir:

A tese de nulidade por ausência de enfrentamento do art. 41 da Lei n. 11.343/2006 não prospera, por ausência de elementos que evidenciem colaboração efetiva da acusada com as investigações.

Não houve violação de domicílio. A entrada foi legitimada por fundadas razões e posterior confissão da ré, caracterizando flagrante delito.

A suposta indução de resposta durante a oitiva de testemunha não acarretou prejuízo à defesa, sendo inaplicável a nulidade sem demonstração de dano concreto.

A condenação encontra respaldo em provas consistentes, especialmente os depoimentos policiais coesos, corroborados com as apreensões e confissão parcial da ré.

A desclassificação para posse de drogas é inviável diante da expressiva quantidade
(
290,33 gramas
de cocaína e
583,49 gramas
de maconha
)
e variedade de entorpecentes, da presença de instrumentos típicos de traficância e da reincidência.

Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, nos termos da Súmula 630 do STJ.

Inviável a aplicação da causa de diminuição do art. 41 da Lei de Drogas por ausência de colaboração com a identificação de terceiros ou recuperação de bens.

A pena foi redimensionada para
05 anos e 04 meses de reclusão
, mantido o regime inicial fechado em razão da reincidência. A prisão preventiva deve ser mantida.

Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de elementos que configurem efetiva colaboração com as
investigações torna inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006.

2. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo diante de fundada suspeita e confissão sobre a existência de entorpecentes, caracterizando flagrante delito.

3. A alegação de indução de testemunha durante a oitiva não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo.

4. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em provas testemunhais firmes e corroboradas por apreensões e confissão parcial.

5. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea parcial, impõe-se a redução proporcional da pena.

6. Mantém-se o regime inicial fechado diante da reincidência e gravidade concreta do delito.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI;

CPP,
arts
. 212 e 563;

Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, 33,
caput
, e 41;

CP, art. 33, § 2o, alíneas "a" e "b".

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015 (Tema 280 – RG);

STJ,
AgRg
no HC 728774/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 04.12.2023;

Súmula 630 do STJ;

TJMT, Enunciados no 3 e 8 das Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto

por
ROSINALVA COSTA DE ARAÚJO
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que a condenou como
incursa nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, à
pena de
0
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Em suas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente
: a)
a
nulidade por
ausência de enfrentamento do art. 41 da lei 11.343/2006
;
b)
a nulidade das provas por
violação de domicílio
, ao argumento de que a ação policial se baseou exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências prévias;
c
) a nulidade da oitiva do policial militar
Ademir Ramos Paco
, por suposta indução de resposta pelo Ministério Público durante a audiência de instrução.

No mérito, pugna pela
absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer: c) a
desclassificação
da conduta para
a infração administrativa
previst
a
no art. 28 da Lei de Drogas; d) o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
; e) a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006
. Por fim, pleiteia a
revogação da prisão preventiva
.
(Id.

337339410
).

O Ministério Público, em memoriais, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
.
(Id.
337339421
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo
parcial provimento
apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

(
I
d.
340332358
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

I. DAS PRELIMINARES

1.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO ART. 41 DA LEI 11.343/2006

Rejeito.

O art. 41 da Lei de Drogas exige
colaboração

efetiva
com identificação de coautores/partícipes ou recuperação do produto do crime.

No caso dos autos, não há qualquer elemento que autorize sequer a cogitação da incidência da referida causa de diminuição, porquanto inexiste notícia de indicação de terceiros envolvidos, tampouco de fornecimento de informações úteis à elucidação de eventual cadeia delitiva ou à recuperação de bens relacionados à infração penal. Assim, não há contexto fático-jurídico mínimo que justificasse o enfrentamento da tese pelo magistrado sentenciante.

A
demais, a
simples indicação do local onde a própria ré guardava drogas não configura colaboração premiada, mas mera confissão da posse.

Conclusivamente, n
ão há omissão quando o
julgador
deixa de apreciar tese manifestamente inaplicável ao caso concreto
, motivo pelo qual
REJEITO
esta preliminar ar
guida pela Defesa.

2
. NULIDADE DAS PROVAS
POR
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 5o, XI, CF)

A defesa sustenta a ilicitude de todas as provas obtidas, argumentando que a ação policial que culminou na apreensão dos entorpecentes derivou de ingresso em domicílio (quitinete e, posteriormente, residência da apelante) amparado unicamente em denúncia anônima, sem a realização de diligências prévias que configurassem as fundadas razões exigidas pela Constituição Federal.

Essa
preliminar
também
não
merece acolhimento.

A proteção constitucional à inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal, não é absoluta, cedendo em situações de flagrante delito. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é
lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

No caso concreto, a atuação policial não se limitou à mera verificação de uma denúncia anônima. Os elementos dos autos demonstram uma sucessão de fatos que, em conjunto, constituíram as fundadas razões para a ação.

Conforme os depoimentos coesos dos policiais militares
Epifanio
Bororo Taques Junior e Ademir Ramos Paco
, a guarnição recebeu uma denúncia detalhada, informando sobre o uso de um quarto específico de uma quitinete ("
o último do lado esquerdo
") para armazenamento de drogas, indicando, inclusive, o nome da responsável ("
Rose
"). Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o portão aberto e visualizaram a apelante saindo exatamente do cômodo mencionado. Ao ser abordada, ela confirmou chamar-se "
Rose
", corroborando a informação inicial.

Nesse momento, a suspeita, que era abstrata, tornou-se concreta. A narrativa policial é uníssona ao afirmar que, diante da fundada suspeita, a própria apelante, ao ser questionada, admitiu a existência de entorpecentes no interior do quarto, indicando que estariam "debaixo da pia". A partir dessa confirmação, configurou-se a situação de flagrante delito de crime permanente (tráfico de drogas nas modalidades "guardar" e "ter em depósito"),
cuja consumação se protrai no tempo,

legitim
and
o o ingresso dos policiais no imóvel
, sem mandado
,
para fazer cessar a prática criminosa.

(CF, art. 5o, XI). Precedentes do STF (RE 603.616/RO) e desta Corte.

Portanto, a entrada na quitinete não se deu com base exclusiva na denúncia anônima, mas sim na conjugação desta com os elementos colhidos no local: a presença da pessoa indicada, no local exato, e sua própria confissão extrajudicial sobre a existência do ilícito.

Quanto à busca subsequente na residência da apelante, os policiais
relataram que foi a própria
Rosinalva
quem, de forma voluntária, informou que guardava mais entorpecentes (maconha) em sua casa, indicando o endereço e o local exato (dentro da geladeira). Tal conduta configura consentimento do morador, ainda que obtido em contexto de flagrante, o que também afasta a ilicitude da diligência.

Dessa forma, a ação policial esteve amparada em fundadas razões que indicavam a ocorrência de flagrante delito, não havendo que se falar em violação de domicílio ou ilicitude das provas obtidas.

Diante do exposto,
também
REJEITO

esta
preliminar
arguida pel
o recorrente
.

3
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA OITIVA DA TESTEMUNHA ADEMIR RAMOS PACO – VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP

A defesa argui a nulidade do depoimento do policial militar
Ademir Ramos Paco
, sob o fundamento de que o representante do Ministério Público teria formulado pergunta indutiva, lendo trechos da denúncia para "lembrar" a testemunha sobre a apreensão de petrechos (balança, faca e linha), violando o art. 212 do Código de Processo Penal.

Sem razão a defesa.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores orienta que a eventual inobservância da ordem de inquirição de testemunhas, prevista no art. 212 do CPP, constitui nulidade de natureza relativa. Para seu reconhecimento, é indispensável a arguição no momento oportuno – o que ocorreu – e, precipuamente, a demonstração de prejuízo concreto e efetivo à parte que a alega, em estrita observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do CPP.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. ART. 50, CAPUT, DA LEI N. 9.605/1998. OFENSA AO § 4o DO ART. 600 DO CPP. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS AINDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, consubstanciado pela máxima do
pas
de
nullité

sans

grief
, não há que ser declarado um ato como nulo se
da
nulidade não resultar prejuízo.

2 .

(...)
4. "
O princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção'
(HC 132 .149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)" (HC n. 184 .709
AgR
, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/6/2020, Processo Eletrônico, DJe-177, divulgado em 14/7/2020, publicado em 15/7/2020). 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que o postulado "
pas
de
nullité

sans

grief
impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo"
(RHC n. 71 .626/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017,
DJe
1o/12/2017), o que não ficou evidenciado na espécie. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 728774 MT 2022/0069772-6, Relator.: Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Data de Julgamento: 04/12/2023, T6 -
Sexta Turma
, Data de Publicação:
DJe
07/12/2023)
.

No caso em tela, a defesa não logrou demonstrar o prejuízo. Os objetos que o policial
Ademir
recordou após a intervenção ministerial (balança de precisão, faca com resquícios e tubo de linha) não representaram
induzimento ilícito das respostas
nem mesmo cerceamento de defesa, pois tais objetos,
já constavam expressamente do Auto de Apreensão (ID
337339353
) e, de forma crucial, foram mencionados de maneira independente e coesa no depoimento judicial da outra testemunha presencial, o policial militar
Epifanio
Bororo Taques Junior
, conforme se vê a seguir
das declarações
judiciais de ambas as testemunhas:

“...a minha equipe estava atendendo a ocorrência de outra ocorrência
(
...
)
uma senhora parou a equipe e falou que na Travessa “J” ali, perto de um lava-jato e de um bar, haveria uma quitinete com alguns quartos, e num quarto dos fundos, do lado esquerdo, estaria sendo utilizado para venda de entorpecentes, e quem ficaria a frente por essas vendas seria uma Senhora de nome Rose. A gente de posse dessas informações se deslocou até o local e realmente havia uma quitinete e o portão estava aberto; quando a gente entrou na quitinete, que haviam falado que não havia nenhum morador no quarto, a gente já viu a Senhora
Rosinalva
saindo do quarto; ai a gente perguntou qual é o nome da Senhora, ela falou “Rose”; ai como que bateu as características, conforme passado na denúncia, ai a gente realizou a abordagem dela; (...) ai indagado se havia entorpecente com ela no quarto, ela falou que realmente havia entorpecente dentro do quarto da quitinete, ai foi encontrado uma sacola com uma porção grande de cocaína, porções de cocaína já embaladas para venda e o material ali utilizado para embalar entorpecente, linha, balança, faca com resquícios e realmente no quarto não havia móveis e nem cama, que configurasse que ela estivesse ali residindo naquela quitinete; ai foi indagado ela, se havia mais entorpecente, ela indicou a residência onde ela morava, que era o Residencial Aveli
no
, e falou que haveria uma porção de maconha lá; ai fazendo busca no local, encontramos na geladeira dois tabletes de maconha; na verdade eram dois meio tabletes, partidos ao meio; (...) sim senhor (as denúncias indicavam o apelido dela e esse primeiro local); (...) na quitinete foi encontrada substância análoga à pasta base de cocaína e porções de cocaína; na casa dela foi encontrado porções de maconha; (...) ela estava com a chave do cadeado do quarto, mas não havia indícios de que alguém morasse no local (no quarto da quitinete); (...) sim senhor, ela que estava saindo do quarto e na denúncia informava que ela, uma Senhora de nome Rose que utilizava aquele quarto para fazer a comercialização de entorpecentes; essa foi a informação que chegou para a gente; (...) nessa quitinete foi encontrada cocaína, pasta base de cocaína, balança, resquícios de entorpecentes, linha, balança de precisão; (...) ela falou que fazia porque estava precisando, que tinha um monte de dívida, que já tinha sido presa pelo delito de tráfico, que estava devendo o pessoal da facção pela droga que ela já havia perdido; (...) sim senhor (ela assumiu a propriedade e que estaria comercializando);...
”.
(
Sic -
Fase Judicial – Testemunha
Epif
â
nio
Bororo Taques – relatório de mídias).

“...no dia em questão a gente havia sido chamado via CIOSP para atender uma ocorrência de briga de casal; (...) no meio da ocorrência uma senhora nos chamou lá, reservado ali no canto e fez uma denúncia, falando que tinha uma quitinete ali nas proximidades e estava sendo utilizada para tráfico de entorpecentes, guardar drogas ali; ai, a gente decidiu ir lá verificar (...) ai o portão estava aberto e a gente viu uma senhora saindo lá de dentro do corredor; (...) sim senhor (foram até o local porque as denúncias indicavam como local); a denunciante morava ali nas proximidades, ai ela resolveu denunciar, porque já não aguentava mais aquela questão de droga ali, a noite inteira; ela resolveu denunciar e a gente foi lá para confirmar se realmente procedia a denúncia dela; tanto que a gente conseguir verificar que essa senhora
Rosinalva
estava saindo ali do último quarto; a gente perguntou se ela era proprietário, ai ela informou que alugava ali uma quitinete; só que ai a gente percebeu que a quitinete não tinha móveis; não tinha nada; a gente contestou ela se ela tinha droga, e ela informou tinha um pouco de droga ali na quitinete; ai quando a gente olhou debaixo da pia, localizou uma quantidade de entorpecente (...) isso (o senhor falou que ali tudo indicava que ninguém residia, então era usado só como ponto de apoio para o tráfico mesmo?); isso mesmo, o local ali não aparentava que tinha alguém morando lá; (...) pra mim não (não falou sobre o nome Rose), só se falou para os outros policiais; (...) a hora que a gente entrou no portão, ela estava saindo do quarto assim, foi a hora que a gente chamou ela, ai ela se identificou como, (...) isso (a locatária do imóvel), como se ela fosse dona do local ali; alugando né; (...) é, a gente contestou ela (Ela mesmo disse que tinha um pouco de droga ali?); a gente perguntou para ela se ali realmente era o local, ai ela meio que sem graça assim, acabou entregando uma quantidade de entorpecente que estava embaixo da pia; (...) eram várias porções preparadas assim para o comércio; (...) no momento que a gente abordou ela, eu acabei reconhecendo ela de outra ocorrência que eu participei que acabou na prisão dela mesmo, ela já tinha sido presa pela minha Guarnição, em outra ocorrência de tráfico de drogas; (...) a gente foi lá na casa dela e ela informou que tinha droga, maconha, dentro de um freezer; a gente localizou um pote onde tinha uma quantidade de maconha; (...) Não, ela assumiu (Quando ela foi interrogada na Delegacia ela resolveu não se manifestar, ficar em
silêncio, ali para vocês na hora do flagrante ela disse alguma coisa para vocês? Porque o senhor acabou dizendo, parece que nos dois endereços, quando vocês
confrontaram ela
com a informação, ela disse que tinha droga embaixo da pia no primeiro local e depois o senhor disse que confrontou, que ela morava em outro local, e ela falou que lá tinha mais droga, então aparentemente ela em nenhum momento, pelo que o senhor diz, ela não negou que a droga fosse toda dela, né? Ou negou);ela assumiu a todo momento, até porque eu conhecia ela de outra ocorrência de tráfico, ela falou que
da
outra vez tinha ficado com muita dívida, que ela precisava pagar aquela dívida; então ela acabou continuando né; (...) Sim senhor, ela assumiu, assumiu que era dela mesmo (então ela admitiu que a droga encontrada nos dois locais eram dela, como ela admitiu que realmente, por esta situação que o senhor descreveu de dívida, ela admitiu que estava comercializando mesmo?); (...) Sim, sim, ela nunca negou (assumiu o comércio também), para nós ali ela nunca negou;...”.
(
Sic -
Fase Judicial – Testemunha
Ademir Ramos Paco
– relatório de mídias).

Como se vê, a
intervenção do
Parquet
teve o nítido propósito de esclarecer ponto
s
do depoimento, confrontando a memória da testemunha com os registros formais do processo, e não de implantar uma falsa memória ou criar um fato inexistente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justi
ç
a admite que a consulta a peças dos autos durante a oitiva, por si só, não gera nulidade, se não demonstrado o induzimento ilícito da resposta.

Ademais, vige no sistema processual penal o princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador valorar a prova produzida, sopesando todas as circunstâncias em que foi colhida. A credibilidade do testemunho é aferida em sua totalidade, e a necessidade de rememorar um detalhe a partir de um questionamento específico não invalida o depoimento, especialmente quando o fato recordado é corroborado por outras provas autônomas.

Portanto, a
usente a demonstração de prejuízo concreto à defesa,
não havendo qualquer vício capaz de comprometer a regularidade do
processo ou a formação da convicção judicial
,
REJEITO
a preliminar.

III. DO MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Superadas as preliminares, a defesa postula a absolvição da apelante, sustentando que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para um decreto condenatório, baseando-se essencialmente na negativa da ré e no depoimento da informante.

O pleito é improcedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo Auto de
Pris
ã
o
em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e, de forma inequívoca, pelo Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2025.037615-A01, que atestou a natureza proscrita das substâncias apreendidas: aproximadamente
290g (duzentos e noventa gramas) de cocaína (em pasta e em pó) e 583g (quinhentos e oitenta e três gramas) de maconha
.

A autoria, da mesma forma, restou sobejamente demonstrada pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Ressai dos autos, conforme acima
transcrito, o
s policiais militares
Epifanio
Bororo Taques Junior e Ademir Ramos Paco
prestaram depoimentos judiciais firmes, coerentes e harmônicos entre si e com os elementos da fase inquisitorial.

Ambos narraram de forma detalhada a dinâmica da ocorrência, desde o recebimento da denúncia anônima, a abordagem da apelante no local indicado, a confissão inicial dela sobre a existência de drogas na quitinete, a apreensão da cocaína e dos petrechos (balança, faca, linha), e, por fim, a indicação voluntária da própria acusada sobre a existência de mais entorpecentes (maconha) em sua residência.

O policial Ademir acrescentou ter reconhecido a apelante de uma
abordagem anterior pelo mesmo crime e que ela teria justificado a reincidência como uma forma de quitar dívidas da prisão anterior.

A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que os depoimentos de agentes policiais, quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório, são dotados de fé pública e presunção de veracidade, constituindo prova idônea para fundamentar a condenação, mormente quando corroborados por outros elementos probatórios, como a apreensão da droga e dos apetrechos para o tráfico.

(Enunciado no 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Em contrapartida, a versão apresentada pela apelante em seu interrogatório judicial mostrou-se isolada e inverossímil. Embora tenha admitido a posse da maconha encontrada em sua casa, alegou ser para consumo pessoal compartilhado, negando, contudo, a propriedade da expressiva quantidade de cocaína e dos petrechos encontrados na quitinete. Afirmou que estava no local apenas para visitar sua amiga
Jocivane
.

Já, o
depoimento da informante
Jocivane
Carvalho Teixeira

deve ser recebido com reservas, pois ela mesma admitiu em juízo possuir um forte vínculo de afinidade com a ré, tratando-a "como se fosse de sua família", o que compromete a isenção de seu relato. Ademais, sua narrativa de que a abordagem ocorreu no portão e que nada foi encontrado com a ré contradiz frontalmente os depoimentos detalhados dos policiais e as provas materiais.

As circunstâncias fáticas, analisadas em conjunto, afastam qualquer dúvida sobre a destinação mercantil dos entorpecentes: a expressiva quantidade e variedade das drogas (cocaína e maconha), a forma de acondicionamento (33 porções de cocaína já embaladas), a apreensão de petrechos típicos da traficância (balança de precisão e faca com resquícios de droga) e de R$ 77,00 (setenta e sete reais) em notas miúdas, somadas à reincidência específica da apelante, formam um quadro probatório robusto e
suficiente para a condenação.

Portanto, a tese absolutória não encontra amparo nos autos.

IV. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta para
a infração administrativa
de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

O pedido
não
se mostra viável.

O art. 28, § 2o, da Lei de Drogas estabelece que, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

A aplicação de tais critérios ao caso concreto inviabiliza a tese desclassificatória. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas são incompatíveis com a figura de um mero usuário. As condições da apreensão, com parte da droga já fracionada e a presença de balança de precisão, indicam claramente a preparação para o comércio. Por fim, os antecedentes da apelante, que é reincidente específica no crime de tráfico, reforçam a conclusão de que sua conduta se amolda ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Ademais,
a condição de usuári
a
, ainda que existente,

temos que
tal
fato, não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização
do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Com essas considerações, não obstante a alegação d
a
apelante de ser usuári
a
, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à
sua
incriminação, impondo-se preservar a condenação d
a
apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Diante do exposto
, afasto o pedido de desclassificação.

V. DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer, em caso de condenação, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição de pena do art. 41 da Lei de Drogas.

a)
Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espont
â
nea

Embora a ré tenha negado o tráfico, admitiu a posse da maconha para consumo. A Súmula 630 do STJ (redação atualizada em 18/09/2025) dispõe:

"A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena."

Portanto,
d
eve ser reconhecida a atenuante, com redução proporcional.

b)
No tocante
ao pedido de
aplicação
da causa de diminuição de pena do art. 41 da Lei de Drogas.

A defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 41 da Lei n. 11.343/2006 (colaboração premiada).

O pedido é improcedente.

O referido dispositivo legal exige que o agente colabore voluntariamente com a investigação ou o processo para a identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, ou para a recuperação total ou parcial do produto do crime.

No caso, a apelante, ao ser confrontada pelos policiais em situação de flagrante, apenas indicou onde estavam os entorpecentes que lhe pertenciam. Tal conduta não se amolda à hipótese legal, que visa desmantelar redes criminosas, e não apenas confirmar a autoria do próprio colaborador.

Portanto, n
ão houve colaboração efetiva. A ré apenas indicou onde guardava suas próprias drogas, sem identificar terceiros ou fornecer informações úteis à persecução penal. Os requisitos são cumulativos e não foram preenchidos.

Passo à reanálise da dosimetria.

Primeira Fase

A magistrada sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal de
0
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
e não foi objeto de recurso, motivo pelo qual m
antenho a pena-base
fixada.

Segunda Fase

Existe a a
gravante da reincidência,
uma vez que a apelante ostenta condenação definitiva anterior pelo mesmo crime (Processo de Execução n. 2000211-53.2024.8.11.0042/SEEU)
, motivo pelo qual
a
fração de aumento de
1/6 (um sexto)
é a praxe jurisprudencial e se mostra razoável.

Por outro lado, existe a circunstância atenuante da confissão
parcial
, motivo pelo qual atenuo a pena em
1/12
, resultando a pena nesta fase,
em
0
5 (cinco) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão e 5
35
(quinhentos e
trinta e cinco
) dias-multa
.

Terceira Fase

I
nexistindo causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 535 (quinhentos e trinta e cinco) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos.

VI. DO REGIME PRISIONAL E DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO

A pena fixada, superior a 4 (quatro) anos, somada à reincidência da apelante, impõe a fixação do
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, 'a' e 'b', do Código Penal.

Pelos mesmos motivos – gravidade concreta do delito, risco de reitera
çã
o delitiva evidenciado pela reincid
ê
ncia específica e condena
çã
o a regime fechado –, subsistem os fundamentos da prisão preventiva, sendo inviável a sua revoga
çã
o ou a concesso do direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

REJEITO AS PRELIMINARES
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ROSINALVA COSTA DE ARAÚJO
,
apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para
0
5 (cinco) anos e
0
4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, e 535 (quinhentos e trinta e cinco) dias-multa.

Mantenho a prisão
preventiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026